Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-87.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. DESOBEDIÊNCIA. REINCIDÊNCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante foi condenado nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação causando perigo de dano) e artigo 330 do Código Penal (desobediência), tendo-lhe sido fixada a pena no mínimo legal (6 meses e 15 dias de detenção, respectivamente), regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos em razão da reincidência.
2. Na apelação pede apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que confessou os fatos.
3. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta condenação anterior por crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal. Além disso, o apelante estava no momento da sentença preso por outro processo.
4. Nesse sentido: “É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte.” (REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
5. Recurso conhecido e desprovido.